Tribunal: TJDFT
Processo: 0755520-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DANOS. EMERGENTES. LUCROS. CESSANTES. MULTA. PERÍCIA. INCONCLUSIVA. ÔNUS. AUTOR. PROVA. UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao autor da ação incumbe a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A juntada de provas unilaterais, produzidas fora do âmbito judicial e sem prévio contraditório constitui indício de conduta irregular do réu, a qual deve ser verificada pelo Poder Judiciário mediante contraditório e ampla defesa.
3. A frustração de perícia indispensável à resolução da controvérsia nos casos em que sua inconclusividade se deve a conduta praticada pelo autor enseja o julgamento pela improcedência da demanda, uma vez que não provado fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.